Tribunal: STF
Processo: HC 222511
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de M.D.S. impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE PRAZOS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 2) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Conforme entendimento desta Corte "Em razão da pandemia relativa à COVID-19, os prazos processuais foram suspensos, para os processos físicos, no período de 19/03/2020 a 14/06/2020, conforme Resoluções do CNJ nº 313/2020 e 322/2020, bem como Portaria nº 79/2020 do CNJ, voltando a fluir o prazo, para os processos físicos, em 15/06/2020. Desse modo, a suspensão dos prazos, no Tribunal de origem, fora do período mencionado, deveria ter sido comprovada no momento da interposição do recurso, sendo inviável a comprovação posterior em sede de agravo interno (AgInt no AREsp 1.878.580/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 26/8/2021)" (AgRg nos EDcl no AREsp 1961421/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/11/2021).



    2. No caso, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 9/4/2021 (fl. 364) e o recurso especial interposto somente em 6/5/2021 (fls. 366/384) sem a correspondente comprovação da eventual suspensão dos prazos, providência exigida por esta Corte Superior para verificação da tempestividade recursal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 2.140.769 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para declarar a nulidade da decisão/acórdão da Corte Superior que declarou intempestivo e inadmitiu o Recurso Especial em sede de Agravo Regimental, com ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e do Devido Processo Legal”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator